Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida. Suficientemente apreciada e solucionada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e nos argumentos apresentados pelas partes. Justificada, fundamentadamente, a posição adotada no tocante ao afastamento do pedido de indenização. Conclusão de que o defeito na prestação dos serviços relacionados à gestão de investimentos, no contexto em que apresentado, ainda que indesejável e violador das normas protetivas, não foi reconhecido como hábil a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, não se podendo reconhecer fato grave e extraordinário que ultrapasse o campo do mero dissabor, conforme particularizadamente analisado e referenciado. Além disso, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão foi claro ao declarar não caracterizada litigância de má-fé por tentativa de indução em erro, uma vez que a análise da análise de toda prova efetivamente produzida e sua valoração final cabem exclusivamente ao órgão julgador.
4. Se, todavia, os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere o embargante, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.